Tribunal: STF
Processo: ARE 916760
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ELEVAÇÃO DE SERVENTIA. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nºs 10.393/1970 e 980/2005), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.